Tribunal: TJES
Processo: 5002152-64.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002152-64.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JONAS DE ALMEIDA MAXIMO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5002152-64.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO:
JONAS DE ALMEIDA MÁXIMO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DADA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por
JONAS DE ALMEIDA MAXIMO
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, na qual a parte autora narra, brevemente, que identificou 6 (seis) descontos no valor de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) junto ao seu benefício previdenciário e em favor da requerida. Afirma ainda que desconhece a origem dos descontos e que tentou resolver administrativamente, buscando ajuda junto ao PROCON, mas sem êxito. Por essas razões expostas, requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9607465) dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC para

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 70,60 em favor do autor, com juros de mora do correspondente desconto até a citação (08/02/2024) pelo INPC e juros de mora da citação (08/02/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária; e

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (08/02/2024) em diante pela Taxa Selic.

Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE. (...)”.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9607470, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou que a associação do autor restou devidamente comprovada nos autos e que inexiste ato ilícito a ensejar a indenização pretendida. Subsidiariamente, requereu a devolução dos valores na forma simples, bem como a minoração dos danos morais.

O recorrido apresentou as contrarrazões (ID 9607485), suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9607471 e 9607472.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. No caso em tela, a prova documental acostada aos autos se mostra suficiente para o processamento e julgamento da demanda, razão pela qual a preliminar merece ser afastada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade com o que restou registrado em sentença, trata-se de relação consumerista, uma vez que o requerente (consumidor) é o destinatário final dos serviços prestados pelo requerido (fornecedor), nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC.

Segundo se extrai dos autos, o recorrido ajuizou a demanda aduzindo que é beneficiário de aposentadoria e que não firmou contrato associativo com a ré, ora recorrente, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício.

Pois bem. No caso dos autos, não há retoques a fazer na decisão recorrida. Explico.

Em detida análise do conjunto probatório, verifico que o Sindicato recorrente, apesar da alegação de higidez da contratação, não conseguiu demonstrar satisfatoriamente que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar clara a adesão do associado.

Sobre o ponto, destaco o trecho da sentença proferida:

(...)

Do estudo dos autos observa-se que o modelo de contratação pelo réu em (des)favor do autor, evidenciado pela gravação de áudio anexada ao apostilado demonstraria prática de captação de clientes incomum, na medida em que a condução da oferta seria pouco transparente, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida, não sendo de fato suficientemente informativo, ao menos quanto ao caráter de clareza e adequação informacional exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

Daí porque penso que o ajuste sob debate teria sido convencionado irregularmente, já que antecedido de oferta obscura, por meio de prática comercial abusiva, não tendo sido cabalmente demonstrado que o autor teria consentido com o negócio em sua inteira liberdade motivacional.

Neste sentido, penso razoável deferir as pugnações iniciais de rescisão contratual e declaração de inexistência da correspondente relação jurídica, bem assim quanto a repetição em dobro do valor indevidamente descontado do autor conforme única comprovação colacionada aos autos (R$ 35,30x2= R$ 70,60), na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque as operações de vendas da ré teria sido realizada, no caso dos autos, com sensível má-fé, diante da ausência de legítima adesão para a realização de referidos desfalques.

(...)

Ademais, chamo atenção para o áudio disponibilizado no link de ID 9607445, em que claramente se observa terceiro ditando para o requerente o que deveria dizer para gravação, evidenciando total desentendimento por parte do consumidor hipervulnerável.

Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade do suposto negócio jurídico firmado entre as partes litigantes sob a égide do contrato associativo objurgado. Digo isso, pois, o próprio recorrente afirma que a contratação se deu por meio eletrônico, mas nem sequer apresenta os dados de tal contratação, como georreferenciamento, etc. Outrossim, vale destacar que a fotografia e o documento pessoal do autor (RG) juntado com a defesa (ID 9607447), não possuem o condão de ratificar a regularidade da contratação, pois não há no feito elementos suficientes para se determinar com certeza o contexto em que fora produzida/retirada.

Não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos com aposentados, se deve, ao sentir desta magistrada, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade. Assim, impende mencionar que, não trata-se, como já dito, de negócio ilegal, mas a modalidade eletrônica em comento necessita de mais provas acerca da ciêcncia e manifestação de vontade dos consumidores que a aderem, mormente, quando todo o contexto probatório demonstra exatamente o contrário, ou seja, que não existiu informação/transparência.

Dito isso, tenho que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura ilicitude de sua conduta diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos do art. 14, do CDC c/c art. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao
dano material
, entendo que deve ser mantido em dobro, dado as peculiaridades do caso concreto, principalmente o áudio apresentado pelo próprio recorrente, no qual a atendente dita o que o consumidor precisa falar.
No meu entendimento, resta evidente a má-fé do recorrente, estamos falando de parte idosa e hipervulnerável (79 anos de idade).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)